Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721942-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTANDLER GOMES ALVES AGRAVADO: FLAVIO VIEIRA PRUDENCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTANDLER GOMES ALVES, contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de despejo proposta por FLAVIO VIEIRA PRUDENCIO, concedeu a liminar e determinou a desocupação de imóvel objeto de contrato de locação entre as partes. Em suas razões (ID 72455474), sustenta que: 1) um dos moradores foi diagnosticado com autismo, o que demanda cuidados específicos; 2) a mudança de endereço compromete a formação do adolescente; 3) o prazo de 15 dias não é razoável para realização de uma mudança; 4) a relação do agravante com a antiga proprietária do imóvel não era de puro inquilinato, mas sim prestação de serviços; 5) em razão dessa relação não há inadimplemento nos aluguéis em atraso, pois há valores devidos ao agravante decorrente de direitos trabalhistas; 6) há uma dívida com a Neoenergia em nome do agravante que deveria ser paga pela antiga proprietária. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a desocupação do imóvel. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimado para que comprovasse a tempestividade do recurso e os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça (ID 72674657), o agravante permaneceu inerte (ID 73070766). É o relatório. Decido. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a juntada aos autos do mandado de citação que cientificou o réu/agravante acerca da decisão agravada ocorreu em 12/05/2025 (ID 235440886, autos de origem). Assim, o agravo de instrumento poderia ser interposto até o dia 02/06/2025. O recurso foi protocolado às 04:41 do dia 03/06/2025, ao argumento de que “houve o início de tentativa de juntada do presente instrumento no Pje desde às 23h:10minutos, porém o sistema não estava permitindo inserir as partes” (ID 72455474, pág. 03). Como destacado no despacho de ID 72674657, o vídeo juntado pelo recorrente “não é suficiente para a comprovação da tempestividade do agravo de instrumento, pois não revela a regularidade da atuação durante o protocolo do recurso. Ademais, o sistema de monitoramento do pje (disponível em https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento) não aponta qualquer indisponibilidade ou falha de comunicação com links no momento do protocolo”. Intimado para comprovar a falha no sistema, o agravante permaneceu inerte (ID 73070766). Certo é que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022). Todavia, no caso, embora o agravante tenha alegado a ocorrência de erro no sistema, a falha não foi comprovada. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator